Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700996-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA CRISTINA MOURAO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARA CRISTINA MOURAO MARQUES em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0707757-46.2021.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de demanda ajuizada por MARA CRISTINA MOURAO MARQUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega que formulou junto à Administração pedido de restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade (SEI n.o 0277-000899/2011), em 06/03/2023, mas que não houve manifestação administrativa satisfativa quanto ao pleito. Registra que a última movimentação processual data de13/03/2023. Em sede de tutela de urgência requer: "a) A concessão dos efeitos da tutela antecipada, a fim de que seja deferida a fixação de prazo para que a Administração proceda com a análise sobre o pedido pela parte autora apresentado e apresente resposta conclusiva ao processo SEI 0277-000899/2011, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo em caso de descumprimento, consoante o disposto no art. 139, II, IV, art. 297, do CPC;" DECIDO. O pedido deve se improvido e razão é muito simples. Há óbice legal. O pedido esgota a análise do mérito, situação vedada por regência legal do artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92: "Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação." (Sem destaque no original) Indefiro o pedido de tutela de urgência.” Na via do presente recurso, a agravante afirma que a tutela de urgência pretendida não esgota o objeto da ação, porquanto ao final da demanda pretende não a fixação de prazo para análise administrativa de seu pedido, mas a determinação de que, “caso não haja impedimento ou pendência que a Administração apresente em Juízo documentação comprovando que procedeu com a análise do pedido da autora, bem como que procedeu com a elaboração do LTCAT e implementou nos vencimentos da parte autora o adicional de insalubridade”. Sustenta que mudou de lotação em dezembro do ano passado, tendo solicitado a percepção de adicional de insalubridade via processo administrativo (processo SEI 0277-000899/2011), após elaboração pela Administração do devido LTCAT. Aduz que não houve, até o momento, análise do pedido apresentado e qualquer resposta conclusiva por parte do ente público. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja fixado “prazo para que a Administração proceda com a análise sobre o pedido pela parte autora apresentado e apresente conclusão ao processo SEI 0277-000899/2011, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo em caso de descumprimento, consoante o disposto no art. 139, II, IV, art. 297, do CPC.”. No mérito do agravo, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, observa-se que o último despacho dado pela Administração Público no processo administrativo da agravante data de 13/03/2023, com o seguinte teor: “Senhor Gerente, trata o presente processo de Adicional de Insalubridade pleiteado pelo(a) solicitante MARA CRISTINA MOURÃO MARQUES, MAT 14345420, conforme documentos abaixo: [...]. Dessa forma, solicitamos a Vossa Senhoria conhecimento e possível emissão de LTCAT.” (ID 46779238 – Pág. 52). Após, em 17/04/2023, a agravante manifestou-se solicitando fosse dado andamento, haja vista que o Ofício teria sido recebido pela Gerência de Segurança do Trabalho em 20/03/2023 (ID 46779238 – Pág. 54). No presente processo, a agravante aduz que até o momento não teria havido qualquer novo andamento. Com efeito, a Administração Pública sujeita-se ao Princípio da Duração Razoável do Processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. No entanto, não ofende a razoável duração do processo a ausência de manifestação da Administração Pública no prazo de menos de 2 (dois) meses de recebimento do Ofício pela unidade e após 1 (um) mês da cobrança administrativa, pela servidora, de que fosse dado andamento ao processo. Sabe-se que a estrutura da Administração Pública brasileira não conta com a eficiência que se pode exigir do setor particular, estando, diversas vezes, sobrecarregada e submetida a trâmites mais burocráticos. Ainda que a mera fixação de prazo não esgote a pretensão final da agravante, de forma a não consistir em liminar satisfativa, nos moldes vedados pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, não há elementos que indique estar-se diante de demora desarrazoada e injustificada do ente público. Revela-se inviável, no presente momento processual, a concessão da tutela pretendida, diante da não demonstração de qualquer omissão ilegal imputada à Administração Pública. Inaplicável o precedente julgado por meio do Acórdão 1370731, de minha relatoria, posto que, naquele caso, a inércia administrativa já se alongava há quase um ano. Nesse descortino, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito